Tribunal: TJES
Processo: 5006543-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006543-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que manteve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões id. 1880095 relembra o Agravante, inicialmente, que a tutela de urgência pode ser apresentada em qualquer fase processual, mormente levando em consideração a juntada de novos documentos pelo
Parquet.

Assim, carece de fundamentação a decisão que deixa de se manifestar sobre a existência de cargos vagos e as sucessivas contratações temporárias, afrontando o disposto no art. 489, IV, do CPC.

Prossegue destacando a presença dos requisitos para a concessão da medida cautelar, considerando a omissão do Estado do Espírito Santo na gestão de recursos humanos, postergando a realização de concurso público para substituição das contratações temporárias e com vínculos precários, situação que vem privando os militares de um atendimento digno no HPM.

Ausente pedido de natureza liminar, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões – id. 2242682 – pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça – id. 2289687 - pelo provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os autos e sopesar os argumentos expostos pelas partes, acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para preservar a decisão objurgada que indeferiu o novo pedido de tutela de urgência e, com isso, deixar de determinar ao ente estatal agravado a obrigação de realizar imediatamente concurso público para o preenchimento de cargos efetivos vagos na Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, ante o risco de irreversibilidade desta medida e por não ter sido demonstrada, ao menos por ora, a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção imediata do Poder Judiciário.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que manteve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões id. 1880095 relembra o Agravante, inicialmente, que a tutela de urgência pode ser apresentada em qualquer fase processual, mormente levando em consideração a juntada de novos documentos pelo
Parquet.

Assim, carece de fundamentação a decisão que deixa de se manifestar sobre a existência de cargos vagos e as sucessivas contratações temporárias, afrontando o disposto no art. 489, IV, do CPC.

Prossegue destacando a presença dos requisitos para a concessão da medida cautelar, considerando a omissão do Estado do Espírito Santo na gestão de recursos humanos, postergando a realização de concurso público para substituição das contratações temporárias e com vínculos precários, situação que vem privando os militares de um atendimento digno no HPM.

Ausente pedido de natureza liminar, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões – id. 2242682 – pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça – id. 2289687 - pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o presente recurso desafia decisão proferida em sede de Ação Civil Pública, pleiteando o Ministério Público do Estado do Espírito Santo a condenação do Estado do Espírito Santo:
a)
na obrigação de fazer, consistente na realização de concurso público para preenchimento de todos os cargos vagos de provimento efetivo constantes no quadro da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo;
b)
na obrigação de não fazer, proibindo-o de fechar o Centro de Terapia Intensiva do Hospital da Polícia Militar, com a consequente adoção de providências administrativas necessárias para deslocamento àquela unidade dos médicos que se fizerem necessários até que o concurso público seja concluído.

O pedido antecipatório restou indeferido inicialmente, apontando o Magistrado “
a sua irreversibilidade, posto que uma vez iniciada a realização de concurso serão drásticas as consequências de decisão contrária
”.

Em razão do longo lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da demanda e a impossibilidade de solução consensual, o
Parquet
pleiteou, novamente, a concessão de tutela de urgência cautelar, com base na existência de 136 cargos vagos e nas sucessivas contratações temporárias.

Sobreveio, então, a decisão agravada, destacando que “
a antecipação de tutela já foi indeferida por este juízo ante a irreversibilidade do provimento pretendido pelo autor da ação, na medida em que iniciada a realização de concurso serão drásticas as consequências de decisão contrária
”.

Feito este resumo do trâmite processual, adianto que não vislumbro a alegada violação ao art. 489, IV, do CPC, vez que, embora o Ministério Público tenha formulado novo pedido de tutela de urgência, o fez amparado nos mesmos argumentos apresentados na petição inicial, quais sejam, a alegada carência de pessoal e a ilegalidade nas contratações temporárias.

Permanece hígida, portanto, a conclusão alcançada pelo Magistrado em seu primeiro pronunciamento, no sentido de não ser possível a concessão da medida em razão de sua irreversibilidade.

Incursionando no mérito do recurso, relembro que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública limita-se, via de regra, aos atos praticados com ilegalidade ou abuso de poder, não implicando em substituição das avaliações técnicas e políticas da Administração Pública.

Vale dizer, o Poder Judiciário não detém legitimidade democrática ou conhecimentos técnicos suficientes para se sobrepor às decisões da Administração em matérias de políticas públicas. Lado outro, a legitimidade do Judiciário exsurge diante de eventuais violações a direitos fundamentais garantidos pela Carta da República, seja por meio de ação ou de omissão.

No caso ora em discussão, o provimento jurisdicional almejado pelo ora agravante, consistente na imposição da obrigação de realização de concurso público para todos os cargos vagos elencados na peça de interposição, constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo.

Tal pretensão, caso fosse acolhida, teria o condão de intervir no exercício próprio das funções da administração estadual, envolvendo a deflagração de procedimento licitatório e demandaria ações de planejamento e orçamentárias, isso tudo, relembro, de forma precária.

Nesse passo, entendo que se mostrou acertado o pronunciamento judicial agravado, já que a determinação de realização de concurso público é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e, por outro lado, a ausência do certame não dá azo à imediata determinação judicial neste sentido.

Sobre as contratações temporárias, entendo que, além de não restarem demonstradas, na estreita via do agravo de instrumento não se vislumbra a citada ilegalidade, destacando que a prática, por si só, não é ilegal, conforme previsto na Constituição Federal e chancelado pelo STF (RE 658,026/MG).

Em suma, entendo que não restou suficientemente demonstrada a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção judicial imediata, pois não se pode confundir eventuais deficiências na prestação dos serviços pela Administração Pública com a omissão capaz de configurar a violação a direito fundamental.

E, nesse sentido, vem se posicionando este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI ORÇAMENTÁRIA. INCLUSÃO DE DESPESA PARA LOTAÇÃO DE SERVIDORES.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE. ADMINISTRADOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta ou indireta e a realização de concurso para preenchimento de referidas vagas depende de iniciativa do Poder Executivo, restrita ao exercício do poder discricionário do Chefe do Executivo, não podendo o Judiciário se sobrepor àquele, sob pena de afronta aos princípios da separação dos poderes, inclusive porque tal ato demanda critérios para análise das condições materiais, destinação de recursos, acompanhamento técnico, viabilidade ou não de concurso, matérias técnicas que refogem ao conhecimento técnico da competência constitucional jurisdicional.

II. Os entes estatais têm liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município de Vila Velha III. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180319408, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. A determinação de realização de concurso público é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, nem cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Ainda que os fatos revelados nos autos indiquem a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos ocupados por servidores contratados temporariamente fora das exceções previstas no art. 37, IX, da CF, há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública e que não pode ser ignorado, tão pouco alterado pelo Judiciário.
3. Apesar de o administrador público não ter a discricionariedade de optar pela contratação temporária que refoge à excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, como ocorre neste caso, esta circunstância não autoriza ao Judiciário lhe impor o cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de concurso público.
4. A conduta do administrador de realizar contrações que violam o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal enseja a sua responsabilização, mas não a determinação de realização de concurso público, sob pena de invadir o âmbito da discricionariedade administrativa e colocar o Poder Judiciário no lugar da Administração Pública [...].
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006100028171, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA - OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora o Ministério Público tenha formulado novo pedido de tutela de urgência, o fez amparado nos mesmos argumentos apresentados na petição inicial, quais sejam, a alegada carência de pessoal e a ilegalidade nas contratações temporárias. Permanece hígida, portanto, a conclusão alcançada pelo Magistrado em seu primeiro pronunciamento, no sentido de não ser possível a concessão da medida em razão de sua irreversibilidade
.

2.
A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública limita-se, via de regra, aos atos praticados com ilegalidade ou abuso de poder, não implicando em substituição das avaliações técnicas e políticas da Administração Pública.

3.
O provimento jurisdicional almejado pelo ora agravante, consistente na imposição da obrigação de realização de concurso público para todos os cargos vagos elencados na peça de interposição, constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo.

4.
Sobre as contratações temporárias, além de não restarem demonstradas, na estreita via do agravo de instrumento não se vislumbra a citada ilegalidade, destacando que a prática, por si só, não é ilegal, conforme previsto na Constituição Federal e chancelado pelo STF (RE 658,026/MG).

5.
Não restou suficientemente demonstrada a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção judicial, pois não se pode confundir eventuais deficiências na prestação dos serviços pela Administração Pública com a omissão capaz de configurar a violação a direito fundamental.

6.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.